Tribunal: STF
Processo: Pet 9831
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Petição por meio da qual a autora requer a concessão de tutela de urgência, para condenar a União e o Estado do Paraná a fornecerem o medicamento REGORAFENIB, por tempo indeterminado.
    Alega que “é portadora de ADENOCARCIONOMA DE COLON SIGMÓIDE (CID10 C18), EC IIA ao diagnóstico, RAS mutado, desde meados de 2018” (Vol. 1, fl. 3). 
    Afirma, em síntese, que, após o esgotamento de todas as medidas alternativas, a médica que a acompanha lhe prescreveu o REGORAFENIB. Porém, dado o elevado custo do medicamento (R$ 15.885,00 a caixa com 84 comprimidos), a autora não dispõe de condições financeiras para continuar o tratamento.
    Informa que ajuizou ação na Justiça Federal de 1º grau, que indeferiu o pedido de liminar. Interposto Agravo de Instrumento, foi mantida a decisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    Em 29/7/2021, concedi o prazo de 15 dias para a autora instruir adequadamente a presente Petição, juntando cópia do inteiro teor do acórdão do TRF4, do Recurso Extraordinário e da decisão que examinou sua admissibilidade, sob pena de extinção. 
    Todavia, a parte quedou-se inerte.
    É o Relatório. Decido.
    O caso comporta resolução do processo sem exame de mérito, com indeferimento da petição inicial. É a autora carecedora de ação por falta de interesse de agir, por manifesta inadequação da via eleita. 
    A admissão de tutela cautelar incidental nesta CORTE pressupõe a presença de relação de acessoriedade entre o pedido cautelar e a ação principal, cuja competência originária seja do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e que esteja em tramitação, o que não é o caso dos autos. 
    Também não é possível receber o presente expediente como pedido de tutela de urgência recursal, já que a parte (I) não desenvolve fundamentação específica nesse sentido, limitando-se a pedir a medicação diretamente ao STF e (II) intimada, não trouxe a documentação mínima indispensável à análise de tal pretensão.
    Assim, conclui-se pela falta de interesse de agir, por inadequação da via eleita, considerado o quadro de manuseio da via processual da ação cautelar incidental tendente, de fato, a afastar trânsito em julgado de decisões proferidas pelas instâncias ordinárias.
    Diante do exposto, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em face da ausência de interesse de agir, pela inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015.
    Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente